Tribunal: TJDFT
Processo: 0710373-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. COMPROVAÇÃO DE CAUSA DEBENDI DE CHEQUE. ÔNUS DA PROVA.
1. Embargos à execução em que se discute a necessidade de se comprovar a causa debendi de cártulas de cheque.
2. A concessão de tutela processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento.
3. A discordância da parte quanto à fundamentação adotada pelo Juiz não autoriza a pretensão anulatória da sentença sob a alegação de falta de fundamentação.
4. É desnecessário que o credor comprove a causa debendi do cheque que instrui a execução, em razão de possuir as características de executoriedade, literalidade, autonomia e cartularidade, conferindo ao possuidor do título o poder de exigir o cumprimento do direito nele documentado.
5. Compete ao devedor comprovar a quitação da dívida ou a existência de qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).
6. Negou-se provimento ao recurso.